Tribunal: TJDFT
Processo: 0015128-74.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (falta de interesse de agir da embargada para obter da embargante documentos com os dados societários mencionados), suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante para tornar sem efeito a decisão agravada. 2.1. Não há falar-se em extinção do processo nos termos do art. 485, VI do CPC, como pretende a embargante, pois remanesce o interesse de agir da autora no que toca aos pedidos principais. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.